Tribunal: TJES
Processo: 5011892-43.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011892-43.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISNARA FERREIRA CLAUDINO
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE CARTÃO DE CRÉDITO RCC (RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO) C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUTORA ADUZ QUE ACREDITOU QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES EM SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5011892-43.2024.8.08.0012
Recorrente: CRISNARA FERREIRA CLAUDINO
Recorrida: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE CARTÃO DE CRÉDITO RCC (RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO) C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUTORA ADUZ QUE ACREDITOU QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SE TRATAVA DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES EM SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. (1). TESE AUTORAL.
NO MÉRITO, O PLEITO AUTORAL É DE RECONHECIMENTO DA NATUREZA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COMO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL, COM A APLICAÇÃO DOS JUROS INERENTES À TAL MODALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SUSTENTA A AUTORA QUE PROCURAVA UM EMPRÉSTIMO COMUM, MAS QUE ACABOU ADERINDO A UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SEM QUE TIVESSE CIÊNCIA DAS PECULIARIDADES DO SERVIÇO, E QUE NÃO HÁ PRAZO PARA ENCERRAMENTO DOS DESCONTOS.
(2). ANTÍTESE.
A DEMANDADA, POR SUA VEZ, DEFENDE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, SUSTENTANDO QUE A DEMANDANTE TINHA PLENA CIÊNCIA ACERCA DA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. ESCLARECE QUE, A AUTORA SOLICITOU O CRÉDITO INICIAL DE R$ 1.949,41 (MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) CONFORME CONTRATO ANEXO AOS AUTOS, EVIDENCIANDO ASSIM QUE TINHA TOTAL CONHECIMENTO SOBRE O SERVIÇO CONTRATADO. ALEGA AINDA QUE OS DESCONTOS REALIZADOS AO LONGO DOS ANOS DIZEM RESPEITO AO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO, CONFORME AJUSTADO ENTRE AS PARTES, E QUE AINDA HÁ SALDO DEVEDOR A SER PAGO PELA CONSUMIDORA, RAZÃO PELA QUAL OS PEDIDOS DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES. EM CASO DE PROCEDÊNCIA, REQUER SEJA AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos autorais
, oportunidade em que declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
Revogo a liminar deferida (ID 46072633).
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SUPOSTA ILEGALIDADE DO TERMO DE ADESÃO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, E EM CASO POSITIVO, SE A RECORRENTE FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO, BEM COMO DOS DANOS MORAIS. ANALISANDO DETIDAMENTE AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS, NÃO HÁ NO FEITO INDÍCIOS DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCORREU EM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, QUIÇÁ AGIU ILICITAMENTE, RAZÃO PELA QUAL TENHO QUE A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
DEVE SER MANTIDA, TAL COMO LANÇADA, EXPLICO. DA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AO CADERNO PROCESSUAL NÃO SE EXTRAI ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR O CUMPRIMENTO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NOTADAMENTE
EM VIRTUDE DE OS DOCUMENTOS JUNTADOS NÃO REVELAREM EVENTUAL ILICITUDE OU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. A MEU SENTIR, DESDE O NASCEDOURO DA AVENÇA A CONTRATANTE ERA SABEDORA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DAS SUAS RESPECTIVAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS, NA MEDIDA EM QUE
ANUIU EXPRESSAMENTE O DOCUMENTO QUE INDICA EM LETRAS GRIFADAS O FORNECIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
E A FORMA DE DESCONTO PARA AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR (IDS. 10727418). NO DOCUMENTO TAMBÉM CONSTA AUTORIZAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, E, EM SEGUIDA, CONSTA SOLICITAÇÃO DO CARTÃO E TRANSFERÊNCIA/SAQUE DO VALOR DE 70% DO LIMITE DO CARTÃO (ID. 10727418 - Pág. 2). NESSE CENÁRIO, COMO BEM PONTUADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE:
“Não fosse o bastante, verifico que a autora informou em audiência (ID 49310948), o seguinte: "que recebeu o cartão de crédito da requerida; que bloquearam o cartão; que utilizou o cartão; que não chegou nenhum mensalidade para realizar o pagamento via boleto; que o empréstimo não tem data para finalizar; que somente fez o uso do cartão; que não se recorda de terem depositado algum valor; que já contratou outros empréstimos além da requerida.”, não havendo possibilidade de a autora ter confundido tal contratação com um empréstimo consignado tradicional, eis que, nesta última modalidade de contrato, não existem as funcionalidades de saque e compras, sendo tais funcionalidades utilizadas pela consumidora, conforme confessado em audiência e constatado pelo extrato de movimentação bancária da autora”.
LOGO, A CONFISSÃO DA AUTORA, EM SEDE DE AUDIÊNCIA (ID. 10727426), DE QUE UTILIZOU O CARTÃO DENOTA-SE O USO EFETIVO DO MESMO. DIANTE DO EXPOSTO, EM QUE PESE A IRRESIGNAÇÃO RECURSAL, NÃO VERIFICO NOS FATOS REPORTADOS A EXISTÊNCIA DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. COLACIONO JULGADOS DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO:
EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO HÍGIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As provas documentais produzidas demonstram que não houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com margem consignável, visto que a apelante efetivamente utilizou dos recursos disponibilizados e praticamente tinha alcançado o limite legal para celebrar novo empréstimo consignado normal. 2. Os descontos efetuados pelo constituem exercício regular do direito do banco apelado, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES – Apelação Cível 0010725-46.2019.8.08.0014 – Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – 2ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 22/03/2024).________APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. 3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária. 5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES – Apelação Cível 0000075-03.2020.8.08.0014 – Relator: DES. RAFAEL AMERICANO CÂMARA – 2ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 07/12/2023).
ANTE O EXPOSTO,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
(6). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA,
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)